Tribunal: TJDFT
Processo: 0753858-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por EXATO LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI – ME e EXATO SERVICOS PROFISSIONAIS E FACILITIES LTDA, em face do JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA-DF, imputando-lhe a prática de supostos atos judiciais ilegais e abusivos decorrente de determinação judicial, que produziu atos constritivos diretamente na conta bancária da Impetrante EXATO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0709771-37.2024.8.07.0005, da Vara Cível de Planaltina-DF. Em suas razões (ID 79183877), em síntese, a impetrante sustenta que foi surpreendida com a existência de ordem judicial de bloqueio, originada do processo n.o 0709771-37.2024.8.07.0005, que tramita perante a Vara Cível de Planaltina/DF, sendo que a ordem bancária correspondente foi transmitida pelo sistema SISBAJUD sob o Protocolo 20250054160149, emitido em 24/11/2025, com efetivo bloqueio parcial registrado em 19/11/2025, 24/11/2025, 25/11/2025, 28/11/2025, 01/12/2025, 02/12/2025 e 03/12/2025, totalizando o valor de R$ 4,307,45 (quatro mil trezentos e sete reais e quarenta e cinco centavos), conforme extratos oficiais anexados. Alega que, todavia, apesar da ordem de bloqueio já estar em processamento e produzindo atos constritivos diretamente na conta bancária da Impetrante EXATO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, não há, no processo de origem, qualquer decisão publicada ou disponibilizada que determine a constrição, tampouco despacho acessível que autorize, explique ou delimite o alcance do bloqueio, ou seja: os atos executórios já estão ocorrendo no ambiente bancário, mas não existe decisão publicizada no processo judicial que permita à Impetrante EXATO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA exercer contraditório ou defesa. Argumenta que essa circunstância demonstra, de forma inequívoca, que a ameaça não é hipotética: o bloqueio já existe, está ativo, é rastreável e foi comprovadamente efetivado, mas sem transparência judicial, sem publicação formal e sem acesso ao teor da suposta determinação da autoridade coatora. Defende que, por essa razão, o presente mandado de segurança é preventivo e protetivo, pois as Impetrantes se veem diante de atos de constrição não acessíveis nos autos, mas plenamente materializados no sistema bancário, configurando violação à segurança jurídica e ao devido processo legal. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja imediatamente determinada à autoridade coatora a suspensão de qualquer bloqueio judicial incidente sobre os valores a serem depositados pela UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL (CNPJ n.o 02.812.468/0001-06) na conta bancária da Impetrante Banco Inter S/A (077), Agência 0001, Conta Corrente n.o 31757055-2, Titularidade: EXATO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, especificamente em relação ao mês de dezembro de 2025, garantindo-se o uso integral desses recursos para o pagamento dos salários, encargos, tributos, insumos e demais despesas vinculadas aos contratos de emprego. No mérito, que seja concedida a segurança em definitivo, para declarar o direito líquido e certo da Impetrante de manter livre de bloqueio judicial os valores mensalmente depositados pela UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL (CNPJ n.o 02.812.468/0001-06), desde que comprovadamente destinados ao pagamento de salários, tributos, encargos sociais, insumos e demais despesas contratuais, impedindo-se que tais importâncias sejam objeto de constrição judicial em razão do processo de execução em curso. Custas iniciais (ID 79216438). É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguma pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Pretende o impetrante se utilizar do presente mandamus para confrontar determinação judicial, diante do fato de que não existe, até o presente momento, qualquer decisão publicada no processo de origem (Processo n.o 0709771-37.2024.8.07.0005) que determine a penhora, tampouco despacho acessível que autorize ou delimite o alcance da constrição. Pois bem. Inicialmente, cumpre ressaltar que, compulsando os autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0709771-37.2024.8.07.0005, verifico que, no dia 15/09/2025, foi proferida certidão (ID 249879109, dos autos de origem), na qual foi certificado que em 27/08/2025 transcorreu o prazo sem que o devedor efetuasse o pagamento voluntário e que, nesse sentido, foi atualizado o valor da causa, bem como encaminhado os autos para as pesquisas patrimoniais deferidas na decisão de ID 207780643, dos autos de origem. A par disso, esse presente instrumento processual vai de encontro com a vedação do cabimento de mandado de segurança contra decisões judiciais, nas quais caibam recurso com efeito suspensivo, nos termos do que preconiza o artigo 5o, II, da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), senão vejamos: Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. (grifo nosso). Nesse mesmo sentido, é o entendimento consolidado na Súmula 267, do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Ora, diante da interposição da referida certidão (ID 249879109, dos autos de origem), que encaminhou os autos para as pesquisas patrimoniais deferidas na decisão de ID 207780643, dos autos de origem, não havia qualquer óbice para que o recorrente postulasse agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, uma vez que a mencionada certidão tinha nítido caráter decisório, porquanto se referia à decisão anteriormente proferida (ID 207780643, dos autos de origem), que assim estabelecia: “(...) Não efetuado o pagamento voluntário, intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito, com a inclusão dos honorários. Apresentada a planilha, proceda-se à pesquisa de ativos financeiros via SisbaJud. Bloqueados valores, determino a penhora e a intimação do executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, §3o, do CPC. (...)” Diante disso, há evidente inadequação da via eleita, uma vez que o mandado de segurança é medida excepcional que não serve à substituição de recursos previstos no ordenamento jurídico. Ademais, a jurisprudência há muito é firme e está consolidada no sentido de que é inadmissível o mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, admitida sua impetração nesses casos somente se evidente teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante apreciável, o que não se verifica na espécie (por todos, STF: RMS no 29.222/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RMS 26.265, 2a Turma, AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Verifica-se, por tanto, a inadequação da eleita pela parte, circunstância que torna cogente o imediato indeferimento da petição inicial (artigo 10, da Lei n.o 12.016/2009). Ante o exposto, INDEFIRO a inicial pela inadequação da via eleita e JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, a presente ação com amparo no artigo 10 da Lei n.o 12.016/09 c/c o artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Custas pelo impetrante. Sem honorários (Súmulas 512/STF e 105/STJ). Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se os autos. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator